Tribunal: TJSP
Processo: 1051410-63.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DA FORNECEDORA
I - Não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DA FORNECEDORA
I - Não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação;
II - Documentos colacionados aos autos (laudos técnicos) que não se mostram suficientes para comprovar o quanto alegado, na medida em que estes não demonstram com o grau de certeza necessária a razão da conclusão alcançada, ou seja, a partir da análise de qual elemento que se verificou, que a avaria no bem foi causada por picos ou descargas de energia, com relação aos bens de seu segurado;
III - Seguradora que não fez a adequada prova do nexo causal, que em verdade, não se faz com a pretendida prova negativa a querer seja imposta à empresa de energia, com a apresentação de relatórios em que se confirmaria eventual queda de energia, mas sim, com a necessária prova do nexo causal entre fato e suposta consequência, qual seja, entre a queda de energia e a queima dos equipamentos eletrônicos;

RECURSO NÃO PROVIDO